Tribunal: TJDFT
Processo: 0725755-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725755-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO AGRAVADO: OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ D E S P A C H O Em observância ao contraditório e ao disposto no artigo 10 do CPC, que tem por finalidade precípua evitar decisão surpresa, intime-se o agravado para que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, especificamente a respeito da preliminar de irregularidade, em sua representação processual, suscitada pela agravante em sua manifestação de ID 29218343. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2021 10:40:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator